Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-54.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. CONSUNÇÃO ENTRE ESSES DELITOS. INVIABILIDADE. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. TEMOR NÃO CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 664 DO STJ. AGRAVANTE DO ART. 298, INCISO III, DO CTB. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Efetivamente demonstradas a materialidade e autoria dos delitos de embriaguez ao volante, dirigir sem possuir permissão ou habilitação e desobediência, mantém-se a condenação.
2. Não há falar em absolvição do crime de dirigir sem permissão ou habilitação, pela aplicação do princípio da consunção, pois esse delito não é um crime-meio necessário para a realização do crime-fim, o qual seria, no caso, o crime de embriaguez ao volante, bem como não se trata de crime principal que deve absorver o exaurido.
3. Embora o crime de ameaça seja formal, o que significa que prescinde de um resultado naturalístico, somente se concretiza quando o agente causa fundado temor, intimidação ou abalo psíquico à vítima, por meio de gestos, escritos ou palavras, o que não restou comprovado nos autos.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, editando as Súmula n. 664: “é inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação”.
5. A impossibilidade de fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, há muito tempo já se encontra pacificada no colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 231, que estabelece: “A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
6. Não configura bis in idem a condenação na figura autônoma do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e a elevação da pena do crime do artigo 306 em razão da agravante do art. 298, inciso III, da referida Lei.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.